Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, para ordenar “ao DF LEGAL a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição do muro e demais benfeitorias existentes no imóvel localizado na Chácara 13, Lote 369, Gleba 03 –Núcleo Rural Alexandre Gusmão-DF”. O autor se insurgiu contra a mencionada decisão, alegando, em suma, que a construção de muro não depende de alvará, conforme prevê o art. 23, inciso I, da Lei Distrital n. 6.138/2021 (Código de Edificações do Distrito Federal). Acrescentou que o muro “já foi construído e finalizado, não estando em estágio inicial e nem em desenvolvimento”, e, com isso, deve ser aplicado o art. 133, § 4o da referida lei. O agravante defendeu a necessidade de se promover o devido processo legal para que se promova a demolição do muro, sob pena de se configurar abuso de autoridade. Em seguida, destacou a aplicação dos princípios da Segurança Jurídica, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Após discorrer acerca dos requisitos para a concessão do provimento liminar vindicado nos autos de origem, o agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que a referida liminar seja deferida, nos moldes postulados na petição inicial. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que, embora se trate de interdito proibitório, não há nos autos qualquer indício hábil a revelar a suposta ameaça por parte do poder público em derrubar o muro erigido pelo ora agravante. De fato, não há qualquer indicação de que o DF Legal irá praticar algum ato para promover a demolição do muro. Ademais, o ato impugnado pelo autor, ora agravante, não trata, propriamente, de ameaça à sua posse, mas, como bem destacou o MM. Juiz “a quo”, a um ato voltado “ao cumprimento do deve legal de fiscalização pelo órgão competente”, em razão de o muro ter sido erigido sem a observância das normas urbanísticas. Em verdade, há inversão do perigo na demora, uma vez que “uma hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo urgente e necessário e consolidaria ilegalidade manifesta, o que destoa da função jurisdicional, que não pode ser a de chancelar ilegalidades”, conforme bem destacado na decisão ora recorrida. De igual modo, não se constata a probabilidade de provimento recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto não há como obstar a atuação do poder público de cumprir seu dever de fiscalizar práticas contrárias à legislação urbanística. Deveras, não se pode conceder uma tutela provisória de urgência, garantindo ao autor uma salvaguarda contra a atuação do poder de polícia, sobretudo considerando a presunção de legitimidade e legalidade desta atuação. Destarte, inexistindo, ao menos neste juízo de cognição sumária, qualquer indicação de que a atuação fiscalizatória do DF Legal tenha extrapolado o poder de polícia, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante. Ainda que assim não fosse, a norma insculpida no art. 562, parágrafo único, do CPC, estabelece que, nas ações de interdito proibitório ajuizadas contra “pessoas jurídicas de direito público”, sejam ouvidos previamente os seus “respectivos representantes judiciais”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Distrito Federal. Tendo em vista a atuação do Ministério Público nos autos da ação de origem, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator